Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-13.2022.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.